Tribunal: TJMT
Processo: 1079762-05.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079762-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), TIAGO DA SILVA LIMA - CPF: 127.279.394-00 (APELADO), PAULO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 095.066.684-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM VEXATÓRIA E INJUSTA SOB SUSPEITA DE FURTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – SUPERMERCADO COMPER contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Tiago da Silva Lima, que reconheceu a ocorrência de abordagem vexatória no interior do supermercado, condenando a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do estabelecimento comercial por abordagem indevida e imputação injusta de furto ao consumidor; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral comporta redução por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, conforme preveem os
arts
. 14 e 22 do CDC.

4. A abordagem de consumidor, em via pública interna do supermercado, sob acusação de furto sem indícios concretos e de forma grosseira, caracteriza ato ilícito e causa constrangimento que gera dano moral presumido (in
re

ipsa
).

5. Cabe ao fornecedor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, comprovar a licitude da abordagem quando alegado excesso pelo consumidor, o que não se verifica no caso em análise.

6. A ausência de apresentação das imagens de segurança após o incidente, apesar de o supermercado ter ciência da controvérsia, atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, com fundamento analógico no art. 400 do CPC.

7. A prova testemunhal e o vídeo gravado pelo consumidor, nos quais o funcionário do supermercado reconhece “erro de procedimento”, corroboram a tese de abordagem precipitada e falha na prestação do serviço.

8. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da acusação, a repercussão emocional e a capacidade econômica da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A abordagem de consumidor em local público interno de estabelecimento comercial, sem indícios concretos de prática de furto e de forma vexatória, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral in
re

ipsa
.

2. A não preservação ou apresentação de gravações relevantes ao esclarecimento dos fatos pelo fornecedor atrai a presunção de veracidade das alegações da parte contrária, nos termos do art. 400 do CPC, aplicado analogicamente.

3. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve considerar a gravidade do fato, o sofrimento causado, a repercussão do evento e a capacidade econômica do ofensor, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 22; CC,
arts
. 186, 187 e 927; CPC,
arts
. 373, I e II, 400 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n. 1023993-27.2023.8.11.0015, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025
;
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2145836/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1079762-05.2024.8.11.0041

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA X TIAGO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – SUPERMERCADO COMPER contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 1079762-05.2024.8.11.0041, ajuizada por TIAGO DA SILVA LIMA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária conforme critérios fixados, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada com a decisão, a apelante, sustenta, em síntese, ser indevida inversão do ônus da prova, inexistência de ato ilícito e de prova do alegado constrangimento, impossibilidade de aplicação analógica do art. 400 do CPC, inexistência de confissão extrajudicial no vídeo apresentado, inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, desproporcionalidade do valor arbitrado.

Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos indenizatórios sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor dos danos morais, a redistribuição do ônus probatório e a inversão da sucumbência, além de requerer o prequestionamento dos
arts
. 6º, VIII, e 14 do CDC, 186, 187 e 927 do CC, e 373 e 400 do CPC. (Id. 334501374).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença (Id. 334501378).

Preparo recursal recolhido (Id. 335872397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia a respeito da responsabilidade civil do estabelecimento comercial por suposto constrangimento e falsa imputação de furto sofridos pelo consumidor no interior do supermercado da parte apelante.

Trata-se de ação de indenização por danos morais movido por Tiago da Silva Lima em desfavor de SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – SUPERMERCADO COMPER, que, segundo se extrai dos autos, em 15/09/2024, após realizar compras no estabelecimento da empresa, foi abordado por duas funcionárias sob a suspeita de ter furtado um par de sandálias, sendo acusado, de maneira grosseira, injustificada e ocorrida em via pública interna do supermercado, ter trocado o par que calçava por outro novo, expondo-o perante outros consumidores.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, e atraindo a incidência dos
arts
. 14 e 22 do CDC.

A revista ou abordagem que expõe o consumidor a uma situação vexatória, sem indícios concretos, ultrapassa o mero exercício regular de direito e se torna um ato ilícito, configura dano moral
in
re

ipsa

(presumido), decorrente da própria violação à dignidade do consumidor.

Por conseguinte, cabe ao supermercado provar que a abordagem foi lícita e não causou constrangimento, especialmente quando o consumidor alega excessos, conforme estabelece o art. 6º, VIII do CDC.

Nesse sentido, esta C. Câmara reconhece a responsabilidade objetiva de estabelecimento comercial por abordagens indevidas, confira-se:

“(...) A responsabilidade do estabelecimento comercial por danos causados ao consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pela falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa. 5. A comunicação precipitada de suposta prática de furto que, sem diligência mínima, imputa a um cliente a prática de furto e aciona a força policial, ultrapassa o exercício regular do direito de proteção patrimonial, violando a dignidade e a honra do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10239932720238110015, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025).

No caso concreto, verifica-se dos documentos juntados que o apelado utilizava sandálias da marca Coca-Cola, modelo não comercializado pelo estabelecimento, bem como que o chefe do setor de fiscalização reconhece erro de procedimento, o que reforça a plausibilidade da tese de equívoco na abordagem (Id. 334500425, 334500426 e 334500427)

Por outro lado, considerando que a gravação dos fatos passaria a constituir prova relevante para apuração de possível abuso de direito, a conduta da apelante, ao não preservar as filmagens após ciência do conflito, atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial (Id. 334500425).

A omissão de uma parte em apresentar documento indispensável à elucidação de fato controvertido pode, sim, levar à aplicação analógica do artigo 400 do CPC, resultando em consequências processuais desfavoráveis para a parte omissa, como a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária ou a improcedência do pedido.

A propósito, colhe-se precedente do STJ:

“(...) É entendimento assente nesta Corte Superior, segundo o qual a juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior, o que não é o caso dos autos. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...)”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2145836 AL 2024/0184652-5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025).

Além disso, a sentença considerou relevante o vídeo gravado pelo apelado no dia seguinte ao fato. Observa-se que no diálogo gravado, cuja autenticidade não foi impugnada, que o funcionário reconhece “erro de procedimento” e que orienta os fiscais a não abordar sem certeza prévia (Id. 334501373, 334500417).

Assim, infere-se que a inversão do ônus decorreu da verossimilhança evidenciada pelo conjunto probatório, que é harmônico e convergente no sentido de que houve abordagem precipitada, vexatória e imputação injusta de furto. Logo, violou diretamente a dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF, e o direito à honra e imagem, nos termos do art. 5º, V e X, CF.

Em relação à redução da fixação do dano moral, este deve observar a gravidade da ofensa, o caráter punitivo e pedagógico da medida, bem como a condição econômica das partes envolvidas, devendo também guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem propiciar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“(...) O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado .(...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023).

No caso em comento, considerando a gravidade da acusação de furto, a publicidade do constrangimento, a recusa imediata do supermercado em verificar as imagens, a repercussão emocional para o consumidor e a capacidade econômica da empresa apelante, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado à extensão do dano e às circunstâncias do evento.

Dessa forma, não vislumbro motivo para a redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho integralmente a sentença.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem para 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026